Tribunal: CARF
Processo: 17546.000590/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000590/2007-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.312 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMSTED MAXION FUNDIÇÕES EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/01/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESSUPOSTOS.
ATENDIMENTO. CONHECIMENTO.
Constatado o atendimento aos pressupostos de admissibilidade, o Recurso
Especial deve ser conhecido na Instância Especial.
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DO
STJ.
EFEITO
REPETITIVO.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO.
No caso de lançamento por homologação, quando o pagamento antecipado é
efetuado, a aferição da decadência tem como base o artigo 150, § 4o, do CTN,
conforme decisão do STJ com efeito repetitivo.
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000590/2007-91
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.312 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000590/2007-91

Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de ação fiscal por meio da qual foram lavrados 118 Notificações Fiscais
de Lançamento de Débito (NFLD) pela falta de recolhimento de Contribuições Previdenciárias e
quatro Autos de Infração por descumprimento de obrigações acessórias (Relatório Fiscal de e-fls.
47 a 52 e Termo de Encerramento da Ação Fiscal de e-fls. 42 a 46).
Conforme Relatório Fiscal (item 11), além do lançamento em tela foi lavrado o
Debcad 35.865.743-1, para exigência de diferenças de Contribuições destinadas a Outras
Entidades ou Fundos (Terceiros), sendo que os demais lançamentos para exigência de
Contribuições Previdenciárias referem-se a prestação de serviços mediante cessão de mão-de-
obra (solidariedade e retenção).
O presente processo trata do Debcad no 35.865.766-0, por meio do qual são
exigidas Contribuições para a Seguridade Social (empresa e segurados) e Contribuições para
Terceiros, incidentes sobre os valores pagos nas competências de 12/1999 a 01/2005 aos
segurados empregados a título de “abono salarial”, em decorrência de Convenção Coletiva de
Trabalho.
Em sessão plenária de 14/08/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão n° 2401-002.581 (e-fls. 416 a 442), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/01/2005
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO - REMUNERAÇÃO -ABONOS -
PARCELA DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. - CO-
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.
A verba paga pela empresa aos segurados empregados à título de abono é fato gerador
de contribuição previdenciária.
Os abonos constituem remuneração pela contraprestação pelo serviço prestado, salvo se
expressamente previstas em lei, o que não é o caso em questão.
Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não
haver incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos
princípios da legalidade e da isonomia.
APLICAÇÃO DE JUROS SELIC - PREVISÃO LEGAL.
Dispõe a Súmula n° 03, do 2° Conselho de Contribuintes, aprovada na Sessão Plenária
de 18 de setembro de 2007, publicadas no DOU de 26/09/2007, Seção 1, pág. 28: "É
cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com
base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic para
títulos federais."
O contribuinte inadimplente tem que arcar com o ônus de sua mora, ou seja, os juros e a
multa legalmente previstos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/01/2005
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.312 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000590/2007-91

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
RETENÇÃO DE 11%. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo a ocorrência de
pagamento, é entendimento uníssono deste Colegiado a aplicação do prazo decadencial
de 05 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do
artigo 150, § 4°, do Códex Tributário, ressalvados entendimentos pessoais dos
julgadores a propósito da importância ou não da antecipação de pagamento para efeito
da aplicação do instituto, sobretudo após a alteração do Regimento Interno do CARF,
notadamente em seu artigo 62-A, o qual impõe à observância das decisões tomadas pelo
STJ nos autos de Recursos Repetitivos - Resp n° 973.733/SC. In casu, constatou-se a
antecipação de pagamento a partir das guias de recolhimentos analisadas por ocasião da
fiscalização, consoante informação constante do TEAF e Relatório Fiscal, bem como
daquelas trazidas à colação pela contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/01/2005
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO - NULIDADE DA DECISÃO DE 1. INSTÂNCIA - APRECIAÇÃO DA
INCONSTITUCIONALIDADE
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA
-
IMPOSSIBILIDADE.
Houve discriminação clara e precisa dos fatos geradores, tendo a decisão de 1. Instância
apreciado todos os argumentos trazidos na impugnação.
A verificação de inconstitucionalidade de ato normativo é inerente ao Poder Judiciário,
não podendo ser apreciada pelo órgão do Poder Executivo.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado, I) Por maioria de votos, declarar a decadência
até a competência 03/2001. Vencida a conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira (relatora), que declarava a decadência até a competência 11/2000. II) Por maioria
de votos, no mérito, negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Igor Araújo
Soares e Marcelo Freitas de Souza Costa, que davam provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
O processo foi encaminhado à PGFN em 04/10/2012 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 443) e, em 05/10/2012, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial
de e-fls. 444 a 454 (Despacho de Encaminhamento de fl. 455), com fundamento no artigo 67, do
Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época, visando
rediscutir a decadência.
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional argumenta que trata-se do
lançamento de Contribuições sobre salário indireto (abono), cujos fatos geradores não são
reconhecidos pela Contribuinte, restando claro que não foi efetuada qualquer antecipação.
Sustenta que não há como considerar que teria havido antecipação de pagamento de algo que a
Contribuinte nunca pretendeu recolher, razão pela qual entende ser aplicável o art. 173, inciso I,
do CTN para aferição da decadência.
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, nos termos do
despacho de 22/11/2012 (fls. 457 a 460).
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 09/02/2013 (Termo de Ciência de e-fl. 464), a Contribuinte ofereceu,
em 22/02/2013, as Contrarrazões de e-fls. 580 a 661 (carimbo de recepção às e-fls. 580),
alegando que efetuou o regular recolhimento de suas Contribuições Previdenciárias, deixando de
fazê-lo em relação à rubrica “abono”, por entender que não está sujeita à incidência
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.312 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000590/2007-91

previdenciária. Nesse sentido, cita diversos precedentes do CARF que manifestam o
entendimento de que nesses casos a decadência há de ser aferida pela regra do § 4o, do art. 150,
do CTN.
A Contribuinte interpôs o Recurso Especial de e-fls. 466 a 577, porém apresentou
o Pedido de Desistência de e-fls. 698 a 730, tratado no despacho de e-fls. 747/748.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento.
De plano, registre-se que, embora tenham sido oferecidas Contrarrazões
tempestivas, não foi suscitada qualquer questão relativa ao conhecimento do recurso. Não
obstante, no momento do julgamento, em sede de sustentação oral, o patrono da Contribuinte
pediu o não conhecimento do apelo, alegando, em síntese, que no acórdão recorrido:
- aplicou-se decisão do STJ com efeito repetitivo;
- aplicou-se a Súmula CARF no 99.
Quanto à primeira alegação, esclareça-se que não há dispositivo regimental que
determine o não seguimento de apelo que supostamente contrarie julgado de Tribunal Superior
com efeito repetitivo ou de repercussão geral. Ademais, o Recurso Especial da Fazenda Nacional
não afronta o entendimento da decisão judicial aplicada no acórdão recorrido mas sim questiona
a espécie de pagamento apto a atrair a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.
Relativamente à segunda alegação, ressalte-se que, ao tempo da elaboração do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, sequer havia sido
editada a Súmula CARF no 99, tampouco estava em vigor o RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2020, que passou a determinar o não seguimento de recurso contra acórdão que
aplicasse entendimento de Súmula, ainda que a edição desta lhe fosse posterior.
Assim, constata-se a ausência de qualquer irregularidade no seguimento do
Recurso Especial, de sorte que ele deve ser conhecido.
Trata-se do Debcad 35.865.766-0, por meio do qual são exigidas Contribuições
patronais para a Seguridade Social e para Outras Entidades ou Fundos, incidentes sobre a rubrica
“abono”.
A matéria em discussão é a decadência, relativamente à competência 12/2000.
Esclareça-se que, embora o Colegiado recorrido tenha declarado a decadência até
a competência 03/2001, não houve lançamento relativamente às três primeiras competências do
exercício de 2001. A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que se restrinja a decadência até a
competência 11/1999.
Sobre o tema, a jurisprudência já foi pacificada, no que diz respeito ao prazo de
cinco anos para efetivação do lançamento, inclusive no que tange às Contribuições
Previdenciárias.
Nesse sentido, por imposição do artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, o
Colegiado deve aderir à tese esposada pelo STJ no Recurso Especial no 973.733 - SC
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.312 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000590/2007-91

(2007/0176994-0), julgado em 12/08/2009, que teve o acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do
fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.312 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000590/2007-91

Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da
existência ou não de pagamento antecipado.
No presente caso, a autuação se referiu a salário indireto, consistente no
pagamento de abono previsto em Convenção Coletiva de Trabalho. Conforme o Relatório Fiscal
de fls. 47 a 52, na ação fiscal não houve outro lançamento referente a obrigação principal
decorrente de salário indireto (item 11). Ali registra-se o Debcad 35.865.743-1, para exigência de
diferenças relativas à Contribuição para Terceiros e outros débitos, relativos a fatos geradores
ocorridos em empresas que prestaram serviços à Contribuinte mediante cessão de mão-de-obra.
Observa-se ainda informação constante no Termo de Encerramento da Ação Fiscal (e-fls. 42 a
46), no sentido de que houve no procedimento fiscal apenas um Debcad relativo a diferenças de
valores constantes em folha de salários (no 35.865.768-7). Finalmente, consta desse termo que a
“NFLD 35.865.766-1 ref. a Abono Convenção Colet Trab não incluído no total do Sal. Contrib.
da Folha de Pagto. Demais NFLDs ref. a retenção sobre NF Serviços ” (fls. 46).
Tais informações permitem concluir pela existência de recolhimentos antecipados
quanto à folha de salários, de sorte que é cabível a aplicação da Súmula CARF no 99:
"Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Destarte, existindo pagamento antecipado, aplica-se o art. 150, § 4o, do CTN,
considerando-se como termo inicial do prazo decadencial a data de ocorrência do fato gerador.
Como a ciência à Contribuinte foi levada a cabo em 28/04/2006 (fl. 02) e a única competência
em litígio é 12/2000, constata-se que efetivamente ocorreu a decadência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital